Tribunal: TJPA
Processo: 0824048-47.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824048-47.2024.8.14.0401

APELANTE: JOSE AUGUSTO SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE ATO. TEMA 1.258/STJ. PROVA AUTÔNOMA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, pela subtração de aparelho celular mediante grave ameaça, em concurso com agente não identificado.

2. A defesa arguiu nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP e da Resolução nº 484/2023 do CNJ, pleiteando absolvição, e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, apta a ensejar absolvição; (ii) saber se estão presentes os requisitos para incidência da majorante do concurso de agentes, ainda que não identificado o comparsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de ato formal de reconhecimento na fase investigativa, o que afasta a alegação de nulidade, à míngua de ato processual viciado e de demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.
5. Ainda que assim não fosse, a condenação encontra suporte em provas autônomas e independentes, consistentes na prisão em flagrante, apreensão da res furtiva e depoimentos judiciais firmes e harmônicos, em consonância com as teses fixadas no Tema 1.258/STJ.
6. A incidência da majorante do art. 157, §2º, II, do CP prescinde da identificação formal do corréu, bastando a demonstração da atuação conjunta e da convergência de vontades, comprovadas pela divisão funcional de tarefas entre os agentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de ato formal de reconhecimento afasta a alegação de nulidade por inobservância do art. 226 do CPP, especialmente quando a condenação se apoia em provas autônomas e independentes. 2. A majorante do concurso de agentes no crime de roubo subsiste ainda que o comparsa não seja identificado, desde que demonstrada a atuação conjunta e o liame subjetivo entre os agentes."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29 e 157, §2º, II; CPP, arts. 226, 302, III, 386, VII, e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.258, REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.06.2025; STJ, AREsp 2.581.976/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezenove a vinte e seis do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOSÉ AUGUSTO SILVA DO NASCIMENTO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 33911892), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, à reprimenda de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a
peça incoativa
(ID 33911843) que no dia 15 de novembro de 2024, por volta das 21h30min, na Avenida Alcindo Cacela, Bairro Condor, nesta Capital, o apelante, em concurso de agentes com indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça, simulando portar arma de fogo, o aparelho celular iPhone XR pertencente à vítima Larissa da Silva Ramos.

Descreve a exordial acusatória que a ofendida se encontrava sentada em frente à sua residência, acompanhada de sua genitora, quando foi abordada pelo apelante e seu comparsa, que circulavam em uma bicicleta. O recorrente, na condição de garupa, desceu do veículo, colocou a mão sob a camisa simulando o porte de arma de fogo e exigiu a entrega do aparelho celular. Após a subtração, os agentes empreenderam fuga; o apelante foi contido por populares na Passagem Orquídea e, ato contínuo, preso em flagrante delito pela guarnição policial acionada, tendo sido recuperado o bem subtraído.

Em
razões recursais
(ID 33911896), a Defensoria Pública sustenta,
preliminarmente
, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e da Resolução nº 484/2023 do Conselho Nacional de Justiça, requerendo a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente
, pugna pelo afastamento da majorante do concurso de pessoas prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, ao argumento de que não restaram comprovados a identidade do comparsa e o liame subjetivo entre os agentes, com a consequente readequação da reprimenda. Por fim, requer a expressa manifestação desta Corte sobre as teses ventiladas, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 33911898), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e integral improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância,
o
Custos Iuris
, representado pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
pronuncia-se pelo
conhecimento do apelo
,
rejeição da preliminar
de nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito,
desprovimento
do recurso, com a manutenção integral da sentença vergastada.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
. Nulidade por Ausência de Reconhecimento Formal

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial por inobservância das formalidades inscritas no art. 226 do Código de Processo Penal e na Resolução nº 484/2023 do Conselho Nacional de Justiça, pleiteando a absolvição do apelante com arrimo no art. 386, inciso VII, do CPP.

A preliminar não merece acolhimento.

Ao contrário do que a tese defensiva pressupõe, não há nos autos qualquer auto de reconhecimento de pessoas formalizado na fase investigativa. A própria Procuradoria de Justiça Criminal registra expressamente tal circunstância em sua manifestação (ID 35286380, p. 2): “prudente destacar que não houve o referido ato em fase inquisitorial.” Portanto, não existe ato processual a ser declarado nulo. A arguição de nulidade pressupõe a prática de um ato, com vício de forma ou de conteúdo, que tenha produzido prejuízo à defesa (art. 563 do CPP —
pas de nullité sans grief
). Onde não houve ato, não pode haver nulidade.

Ainda que se entendesse, pela via mais ampla, que a identificação informal do apelante por populares e pela vítima na cena do crime seria equiparável a um reconhecimento viciado, a condenação subsiste com apoio em elementos probatórios absolutamente independentes, que não guardam qualquer relação de causa e efeito com o ato identificado como irregular.

A esse respeito, cabe aplicar ao caso concreto as teses vinculantes fixadas pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo n.º 1.258
(REsp 1.953.602/SP e outros, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/06/2025, DJEN 30/06/2025 - Informativo n.º 856/STJ). A
Tese 4
do referido julgado dispõe que "poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento."

A
Tese 6
complementa, ao estabelecer que é desnecessário o procedimento formal do art. 226 do CPP "quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa" cujo contato com a vítima se deu diretamente durante a abordagem criminosa.

No presente feito, são três os elementos de prova absolutamente independentes de qualquer procedimento de reconhecimento, convergentes e produzidos sob o crivo do contraditório.

Prisão em flagrante delito
: o apelante foi capturado por populares imediatamente após o crime, ainda nas proximidades do local, em perseguição ininterrupta, circunstância que constitui forte elemento indicativo de autoria, nos termos do art. 302, inciso III, do CPP.

Apreensão da
res furtiva
: o aparelho celular iPhone XR, bem subtraído da vítima, foi recuperado e devolvido à ofendida, conforme certificado no Auto de Exibição e Apreensão e Termo de Entrega (ID 33911750, p. 16/17); a posse do bem roubado reforça sobremaneira a conclusão acerca da autoria.

Depoimentos judiciais firmes e harmônicos
: a vítima Larissa da Silva Ramos e a informante Priscila da Silva Ramos, mãe da ofendida, testemunha ocular direta dos fatos, prestaram, na audiência de instrução de 15/05/2025, depoimentos detalhados, coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos de prova, identificando o apelante pela fisionomia e pelas vestimentas, sem qualquer hesitação, como o agente que desceu da bicicleta, exibiu objeto na cintura simulando arma e exigiu a entrega do celular; o policial militar José Matheus Sepeda da Silva Maia de Frota Rolo confirmou, igualmente em juízo, ter encontrado o apelante já detido por populares na posse do bem subtraído.

A situação dos autos é, portanto, distinguível dos precedentes em que o STJ reconheceu a nulidade capaz de conduzir à absolvição, casos em que o reconhecimento viciado era a
única
prova da autoria. Aqui, o
distinguishing
é manifesto: a prisão em flagrante com apreensão da
res furtiva
constitui prova autônoma, robusta e pré-existente a qualquer procedimento de reconhecimento.

Rejeito a preliminar.

2.
MÉRITO
. Do Afastamento da Majorante do Concurso de Pessoas (art. 157, §2º, II, do CP)

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, ao argumento de que não restaram comprovados a identidade do comparsa e o liame subjetivo entre os agentes.

A tese não prospera.

A configuração do concurso de agentes não exige a identificação ou individualização de todos os coautores. Basta a demonstração segura de que o crime foi cometido com a participação de duas ou mais pessoas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, exigindo tão somente a convergência de vontades, ainda que tácita, e a contribuição causal de cada agente para o resultado criminoso. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. COAUTOR NÃO IDENTIFICADO. PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRA A PARTICIPAÇÃO DE CORRÉU AINDA QUE NÃO IDENTIFICADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 5. A qualificadora do concurso de agentes está adequadamente fundamentada pelos depoimentos das vítimas, que indicam a participação de um comparsa que aguardava o réu para a fuga. O Tribunal de origem considerou a coautoria configurada pela comunhão de desígnios entre o réu e o terceiro envolvido.
6. A alegação de insuficiência probatória foi rebatida com base no entendimento consolidado pelo STJ, no sentido de que o reconhecimento do concurso de agentes prescinde da identificação formal de todos os coautores, bastando a demonstração de colaboração no cometimento do crime.
” (STJ, AREsp n. 2.581.976/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)
(grifei)

No caso concreto, a dinâmica dos fatos narrada pela vítima e pela informante é eloquente: enquanto o condutor da bicicleta permanecia no veículo e contribuía para a intimidação e a fuga, o apelante desceu, simulou o porte de arma de fogo e efetivamente subtraiu o celular das mãos da vítima. Essa
divisão funcional de tarefas
evidencia, de modo cristalino, a existência de liame subjetivo e de unidade de desígnios, pressupostos exigidos para a configuração do concurso de agentes (art. 29,
caput
, do CP), independentemente de o comparsa ter sido identificado ou alcançado pela perseguição.

O fato de o comparsa ter logrado evadir-se não afasta a majorante. A atuação conjunta e coordenada dos dois agentes foi demonstrada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, sendo prescindível a prisão ou identificação do segundo agente para que a causa de aumento subsista.

Rejeito a tese defensiva. Mantém-se a majorante prevista no art. 157, §2º, II, do CP.

Dou por prequestionadas todas as matérias suscitadas pela defesa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/05/2026